Tribunal: TJMT
Processo: 1031878-63.2025.8.11.0002
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031878-63.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GLEISON MARADONA DOS SANTOS ARAUJO - CPF: 033.184.111-83 (RECORRENTE), DANIEL RASEC ROCHA SILVA - CPF: 039.101.445-51 (ADVOGADO), NEON PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 20.855.875/0001-82 (RECORRIDO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

RECURSO INOMINADO Nº 1031878-63.2025.8.11.0002

ORIGEM: 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE - MT

RECORRENTE: GLEISON MARADONA DOS SANTOS ARAUJO

RECORRIDO: NEON PAGAMENTOS S.A.

JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

DATA DO JULGAMENTO: 07 a 09/07/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. SISTEMA PIX. ALERTA DE SUSPEITA DE FRAUDE EXIBIDO AOS PAGADORES. PRELIMINAR DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA ACOLHIDA. MÉRITO. MARCAÇÃO DE FRAUDE TRANSACIONAL NO DICT/BACEN. INFORMAÇÃO ORIUNDA DE SISTEMA INTEGRADO DE PREVENÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO BANCO PAGADOR. ART. 188, I, DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DE RETIRADA DO ALERTA PELA INSTITUIÇÃO EXIBIDORA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a r. sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de obrigação de fazer e indenização por danos morais. O autor narrou que, ao tentar receber transferências via PIX, os remetentes se depararam com um "Aviso de Segurança" na plataforma da ré indicando que a sua chave estava vinculada a reclamações de fraude. A ré contestou a ação, argumentando que a chave PIX do autor pertence a outra instituição (Celcoin IP S.A.) e que apenas atua como veículo de exibição do alerta gerado no DICT (Diretório de Identificadores de Contas Transacionais) do Banco Central.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões principais em discussão: (i) observar o requerimento para cadastramento exclusivo de intimações do patrono da instituição financeira; (ii) definir se a exibição de alerta de "suspeita de fraude" no momento de uma transferência PIX configura falha na prestação do serviço da instituição pagadora ou se caracteriza exercício regular de direito com base no DICT/Bacen; e (iii) estabelecer se há dever de indenizar por danos morais e obrigação legal para a remoção do alerta pela ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em resguardo à ampla defesa e ao devido processo legal, impõe-se a observância obrigatória do requerimento prévio de intimação exclusiva postulado pela ré, determinando-se que as futuras publicações recaiam em nome do advogado
Dr. CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR (OAB/SP 247.319)
, prevenindo nulidades absolutas (art. 272, § 5º, do CPC).

4. A relação firmada entre as partes atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor, cuja responsabilidade do fornecedor é delineada pela teoria do risco do empreendimento (art. 14, CDC). Contudo, tal responsabilização é afastada quando demonstrado o estrito exercício regular de um direito reconhecido (art. 188, I, do Código Civil).

5. O acervo probatório atesta que a chave PIX do autor está registrada junto à instituição
Celcoin IP S.A.
, e não na Neon Pagamentos S.A.. A mensagem de alerta exibida ("Identificamos reclamações de fraude vinculadas a esse contato") reflete uma "Marcação de Fraude Transacional" originada no
DICT (Diretório de Identificadores de Contas Transacionais)
, base de dados centralizada e gerida pelo Banco Central do Brasil.

6. A exibição do alerta de fraude aos clientes pagadores não decorre de conduta arbitrária da Neon Pagamentos S.A., mas do cumprimento estrito de dever legal e das diretrizes de segurança impostas pelo Banco Central (Resolução BCB nº 1/2020) para o ecossistema PIX. Tratando-se a ré de mero "veículo de exibição" da restrição imposta no sistema integrado, sua conduta caracteriza exercício regular de direito.

7. Inexistindo ingerência da instituição pagadora sobre a base de dados do DICT, não há falha na prestação do serviço ou ato ilícito que ampare a condenação ao pagamento de danos morais, nem se revela possível imputar-lhe a obrigação de fazer consistente em remover marcações sistêmicas lançadas por terceiros. Impõe-se, assim, a manutenção integral da sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso da parte autora conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"1. A exibição de alerta de segurança indicando 'suspeita de fraude' em transferências via PIX, quando fundamentada em marcação existente no sistema integrado DICT (Diretório de Identificadores de Contas Transacionais) do Banco Central, configura exercício regular de direito da instituição financeira pagadora, nos termos do art. 188, I, do CC. 2. O mero repasse da informação acautelatória oriunda do BACEN não caracteriza falha na prestação do serviço, inexistindo dever de indenizar ou obrigação de retirar o alerta por parte da instituição que apenas atua como interface exibidora da restrição."

____________

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 188, I; CDC, art. 14; CPC, art. 272, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1005626-89.2026.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, Julgado em 16/06/2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
GLEISON MARADONA DOS SANTOS ARAUJO
contra a r. sentença prolatada pelo 2º Juizado Especial Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou improcedentes os pedidos aduzidos na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória ajuizada em face de
NEON PAGAMENTOS S.A.
.

Na petição inicial, o autor narrou que, ao tentar receber valores via PIX de terceiros, o sistema da ré exibiu uma tela de "Aviso de Segurança" aos remetentes, informando que a chave PIX do autor (vinculada à instituição Celcoin IP S.A.) possuía reclamações de fraude. Alegou que o fato lhe causou graves constrangimentos, abalo moral e colocou em dúvida sua honestidade, requerendo, em sede liminar e no mérito, a imediata remoção do alerta de fraude e a condenação da requerida ao pagamento de R$ 20.000,00 por danos morais.

A requerida apresentou contestação defendendo que não é a responsável pela anotação de fraude, uma vez que a chave PIX do autor é mantida em outra instituição. Esclareceu que o alerta exibido deriva do Diretório de Identificadores de Contas Transacionais (DICT), gerido pelo Banco Central, tratando-se de funcionalidade obrigatória de segurança na qual a ré atua apenas como interface para seus clientes pagadores. Requereu o acolhimento de preliminares e, no mérito, a total improcedência.

A r. sentença de primeiro grau rejeitou as preliminares e julgou o pleito inaugural totalmente improcedente, fundamentando que o autor não apresentou provas mínimas dos fatos constitutivos de seu direito, inexistindo comprovação de que a reclamada foi a responsável pela inserção da marcação.

Inconformado, o autor interpôs Recurso Inominado repisando a tese de falha na prestação do serviço por parte da plataforma, requerendo a reforma total do
decisum
para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

Contrarrazões apresentadas pela requerida pugnando pela manutenção da sentença e reiterando o pedido de intimação exclusiva.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares.

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, notadamente a tempestividade e o deferimento da gratuidade da justiça à parte recorrente,
conheço
do recurso inominado.

De proêmio, acolho o requerimento formulado pela instituição financeira recorrida. Determino à Secretaria desta e. Turma Recursal que efetive a anotação cadastral em sistema para que as futuras publicações e atos processuais atinentes à ré recaiam
exclusivamente
em nome do advogado
Dr. CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR (OAB/SP 247.319)
. Tal providência é imperiosa para prevenir a ocorrência de nulidade processual absoluta, em compasso com o art. 272, § 5º, do Código de Processo Civil.

Ultrapassada a questão processual, adentro ao exame do mérito recursal. Constato que a r. sentença guerreada não carece de qualquer retoque, devendo ser mantida em sua integralidade.

A controvérsia devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em avaliar se a Neon Pagamentos S.A. praticou ato ilícito ao exibir um aviso de "suspeita de fraude" aos seus clientes que tentaram transferir valores via PIX para o autor.

Embora se aplique ao caso as premissas do Código de Defesa do Consumidor (art. 14 do CDC), a responsabilidade objetiva do fornecedor não é absoluta e pode ser elidida quando comprovada a inexistência de defeito na prestação do serviço ou o estrito cumprimento de um dever regulatório, configurando o exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil).

Na espécie, a própria documentação juntada pela parte autora (telas do aplicativo) evidencia que a conta recebedora do PIX não pertence à Neon, mas sim à instituição "
Celcoin IP S.A.
". Ao processar a tentativa de transferência iniciada por um cliente Neon, o aplicativo consultou a chave do destinatário no
DICT (Diretório de Identificadores de Contas Transacionais)
, sistema centralizado do Banco Central do Brasil, e reproduziu o status nela constante.

O sistema DICT integra os mecanismos de segurança e prevenção à fraude do arranjo PIX (Resolução BCB nº 1/2020). Quando uma chave PIX recebe denúncias ("Marcação de Fraude Transacional") formalizadas por usuários ou instituições integrantes do sistema financeiro, cabe ao Banco Central centralizar esse alerta. Às demais instituições, como é o caso da recorrida (na figura de banco do cliente pagador), impõe-se unicamente o dever normativo de exibir a ressalva na tela de confirmação, operando como mero veículo informacional de uma restrição oriunda de órgão superior.

Desta forma, resta cristalino que a Neon Pagamentos não foi a responsável por "inserir" a anotação desabonadora vinculada ao CPF do autor, não detendo poder sistêmico ou ingerência legal para baixar, cancelar ou apagar marcações pertencentes à base de dados do BACEN. Condenar a requerida a uma obrigação de fazer juridicamente impossível (remover apontamento gerido por terceiros) ofenderia flagrantemente as normas do Sistema Financeiro Nacional.

Ato contínuo, não havendo falha de segurança, defeito no serviço ou conduta ilícita por parte da plataforma, inexiste o nexo de causalidade indispensável à configuração do dever de indenizar. O alerta visualizado por terceiros decorreu da atuação legítima da ré e da estrita observância aos protocolos de prevenção a fraudes (exercício regular de direito), não se consubstanciando em dano moral reparável.

A jurisprudência pacificada por esta e. Terceira Turma Recursal para hipóteses rigorosamente idênticas chancela a manutenção da improcedência:

"EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. SISTEMA PIX. ALERTA DE SUSPEITA DE FRAUDE AOS PAGADORES. (...) MARCAÇÃO DE FRAUDE TRANSACIONAL NO DICT/BACEN. INFORMAÇÃO ORIUNDA DE SISTEMA INTEGRADO DE PREVENÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO BANCO. ART. 188, I, DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. IMPOSSIBILIDADE DE RETIRADA DO ALERTA PELO BANCO RÉU. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO."
(TJMT, N.U 1005626-89.2026.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, Julgado em 16/06/2026).

Diante do exposto, restando ausente a comprovação da falha na prestação do serviço (art. 373, I, do CPC), a r. sentença a quo mostra-se escorreita, devendo ser integralmente ratificada por seus próprios e sólidos fundamentos jurídicos, valendo a presente súmula de julgamento como acórdão, conforme autoriza o art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela parte autora e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença de improcedência incólume.

Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com arrimo no art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995. Todavia, a exigibilidade de tais verbas restará suspensa, haja vista que a parte litiga sob o pálio da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026